Tribunal: STF
Processo: RE 81504
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
I.C.M.- ASSENTOU A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE,
NO CAFE COMPRADO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE, SEM EXPEDIÇÃO DE
NOTA FISCAL, O TORREFADOR TEM DIREITO AO CRÉDITO DO ICM QUE HAJA
INCIDIDO NA OPERAÇÃO ANTERIOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.